Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO. ABANDONO. VERIFICADO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO.
1. Nos termos do artigo 66 da Lei no 8.245/91, é possível a imissão do locador na posse do imóvel locado, desde que comprovado o abandono do locatário.
2. O abandono do imóvel não se confunde com sua desocupação, que, a rigor, só se dá com a efetiva devolução da posse direta ao locador. Tanto é assim que o simples abandono não equivale ao desfazimento da locação nem à volta da posse para o locador, já que ele ainda depende de ação de despejo para reaver o imóvel.
3. Demonstrados o abandono da atividade comercial no imóvel pelo locatário e a ausência do adimplemento dos locativos, necessária a concessão de despejo com liminar de imissão de posse em favor do locador.
4. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o autor, ora agravante, desincumbiu-se do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, o abandono do imóvel pelo agravado e o inadimplemento dos aluguéis respectivos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.